Tribunal: TJMT
Processo: 8010246-81.2014.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010246-81.2014.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MIGUEL BATISTELLA - CPF: 224.924.969-53 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), AGENOR PROIS - CPF: 576.895.129-68 (RECORRENTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), IVANETE DA SILVA LIMA - CPF: 936.327.112-91 (RECORRENTE), ALEX DE ABREU FRANÇA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010246-81.2014.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum

Recorrente(s):

ALEX DE ABREU FRANÇA

Recorrido(s):

MIGUEL BATISTELLA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória que julgou os embargos a execução.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças.

No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de execução de título extrajudicial.

Os executados opuseram embargos à execução nos ID n° 72379456 e n° 72379478.

No ID n° 72379484 de 03/06/2020, o juiz
a quo
analisou as manifestações das partes e proferiu a seguinte decisão:

Analisando os autos, verifiquei que o executado, não garantiu o Juízo para oferecer embargos à execução, conforme preconiza o art. 53, §1o da Lei 9.099/95.

Neste sentido,
o embargante, requer que as benfeitorias realizadas no imóvel, sejam consideradas como garantia do juízo, todavia, em que pesem tais alegações, as referidas benfeitorias não foram comprovadas.

Além do mais, não se aplica ao rito dos Juizados Especiais o art. 914 do CPC/2015, que dispensa a penhora para a apresentação de embargos.

Nesse sentido, o Enunciado 117 do FONAJE dispõe que “
é obrigatória à segurança do Juízo
pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE SEGURANÇA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ART. 53, §1o DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO No 117 DO FONAJE. EXTINÇÃO DE OFÍCIO, SEM RESOLUCAO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PREJUDICADO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0003500-45.2017.8.16.0103 – Lapa - Rel.: Nestario da Silva Queiroz - J. 26.03.2019).

Diante do exposto, REJEITO LIMINARMENTE os presentes embargos à execução, com fundamento no art. 53, §1o, da Lei 9.099/95, extinguindo-o, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Intime-se a exequente para que indique bens à penhora, em cinco dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4o da Lei 9.099/95.

Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência.

Nova Mutum/MT.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Regime de Exceção
Portaria no 47/2020- CGJ

Opostos embargos de declaração pelo recorrente, estes foram rejeitados no ID n° 72379491 de 06/07/2020.

O presente Recurso Inominado ataca a decisão acima, que rejeitou os embargos e deu continuidade a execução.

Pois bem.

No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei no 9.099/1995 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças e os acórdãos.

A despeito do teor do art. 52 da Lei no 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.

Aliás, o Enunciado no 15 do FONAJE dispõe:

“
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

E o caso dos autos, não se trata da exceção prevista nos referidos artigos.

A doutrina majoritária não admite a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, especialmente em razão dos princípios norteadores da Lei no 9.099/95, dentre eles a informalidade, simplicidade e celeridade processual.

No que tange à fungibilidade recursal, calha destacar que se trata de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. Caracteriza-se por permitir a conversão de um recurso por outro quando houver equívoco da parte, desde que não haja erro grosseiro ou preclusão de prazo para a interposição.

In casu
, houve erro grosseiro da parte Recorrente ao interpor o presente Recurso Inominado, via recursal inadequada em face de decisão interlocutória. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

O agravo de instrumento é o recurso adequado contra a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade. Hipótese em que a interposição de apelação não configura erro escusável de modo a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade do recurso. Recurso não conhecido.

(
TJ-RS
- AC: 70059972927 RS Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 05/06/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
09/06/2014
)

PROCESSUAL CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – EXISTÊNCIA – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO.

1. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cabível recurso de agravo de instrumento.

2. Não merece reparos o acórdão recorrido, pois houve erro grosseiro da recorrente ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Agravo regimental provido, para reconsiderar a decisão anterior e conhecer do recurso especial, negando-lhe, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, seguimento.

(
STJ
- AgRg no REsp: 704644 SP 2004/0165290-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 20/08/2007 p. 254)

Ressalto que, sendo relevante o fundamento do pedido, se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, estando presentes a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, bem como a fumaça do bom direito, as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso têm admitido a interposição de Mandado de Segurança quando demonstrada a teratologia da decisão objurgada e ainda do efetivo prejuízo que daí possa advir, com uso muito restrito do mencionado remédio heroico.

Insta consignar que, no presente caso, considerando a ausência de previsão de recurso contra decisões desta natureza, quando muito, admitir-se-ia o mandado de segurança, em caso de eventual teratologia ou manifesto prejuízo se fosse o caso.

Anote-se que a decisão guerreada não é uma sentença e sim uma decisão interlocutória, portanto inatacável por recurso inominado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado manejado, por ser via totalmente inadequada a atacar uma decisão interlocutória.

Condeno a Recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da EXCECUÇÃO MANTIDA, nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021